Tribunal: TJDFT
Processo: 0741940-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0741940-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença, Processo no 0087270-78.2009.8.07.0001, movido por CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND (exequente) em desfavor da ora agravante, deferiu a penhora de aluguéis pagos ao executado e determinou a intimação dos locatários para que procedam ao depósito judicial dos aluguéis devidos (ID 139663463, dos autos de origem). O executado opôs embargos de declaração, nos quais alega que a decisão foi omissa quanto ao integral cumprimento da obrigação de fazer e aos pedidos de redução das astreintes e de remessa dos autos à contadoria judicial (ID 141348997, do processo de origem). A decisão de ID 141775851 (processo de origem) rejeitou os embargos de declaração opostos pelo executado. Em suas razões recursais (ID 42085464), em apertada síntese, o agravante sustenta a negativa de prestação jurisdicional e o cerceamento de defesa. Alega que o juízo a quo apreciou os pedidos de penhora formulados pelo agravado sem antes analisar o requerimento do agravante em que informou o cumprimento integral da obrigação de fazer e defendeu a redução da multa cominatória. Acrescenta que o prosseguimento da execução depende da verificação do valor atualizado da multa, para que não sejam realizados atos executivos além do necessário. Ressalta que é dever do magistrado declarar extinta a obrigação e cessar a contagem das astreintes. Defende a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de cassar a decisão recorrida e determinar a correta solução do litígio e a análise dos pedidos formulados pelo agravante. Preparo comprovado (ID 42085465). Relatados brevemente, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Registre-se que os IDs mencionados ao longo desta decisão se referem ao processo de origem. Por meio de petição apresentada em 08/11/2021 (ID 107937553), o ora agravante informou que cumpriu integralmente a obrigação de fazer em 14/04/2021 (ID 107937558), motivo pelo qual entendeu que deveria ser declarada extinta a obrigação de fazer e cessado o cômputo das astreintes. Na mesma oportunidade, defendeu a necessidade de redução da multa consolidada, a qual, em setembro de 2018, foi apurada pela Contadoria Judicial em R$890.939,07. Ao final, requereu que a multa cominatória fosse reduzida para a quantia de R$50.000,00, o que ensejaria a extinção do cumprimento de sentença pelo adimplemento. Analisando atentamente os autos de origem, constato que, embora já tenha havido manifestação da parte exequente/agravada sobre o pedido formulado pelo executado/agravante (ID 108114256), de fato, ainda não houve manifestação expressa do juízo a quo sobre os pedidos formulados pela ora agravante. Ao apreciar o requerimento de ID 139347679 apresentado pelo exequente/agravado, o magistrado de origem silenciou quanto aos pedidos anteriores formulados pela ora agravante. Instado a se manifestar sobre a omissão, o juízo a quo rejeitou os embargos de declaração (ID 141775851). Assim, em princípio, denota-se a probabilidade de provimento do recurso, a fim de que seja determinado que o juízo a quo expressamente se manifeste sobre os pedidos formulados pelo executado/agravante no ID 10937553, já que não compete a este Tribunal de Justiça analisar os pedidos apresentados na origem e não apreciados pelo juízo competente, sob pena de configurar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Por outro lado, embora evidenciada a aparente omissão do juízo a quo sobre o pedido do agravante de redução das astreintes, há de se reconhecer que não estão configurados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar a suspensão da decisão agravada. Isso porque, além das astreintes, o agravante é devedor de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, arbitrada em 16% sobre o valor atualizado da causa. Importa salientar que, conforme cópias anexas ao processo de origem, a decisão que fixou a multa por ato atentatório à dignidade da justiça já teve o trânsito em julgado certificado em 25/11/2021 (ID 110787598, página 16). Destarte, ao menos neste juízo perfunctório, concluiu-se que, independentemente da declaração de extinção da obrigação de fazer ou de eventual redução das astreintes, é possível o prosseguimento dos atos executivos para o adimplemento da multa por ato atentatório à dignidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, solicitando as informações. Intime-se o agravado para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator